Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CONEXÃO. PERDA DO VOO. PROCEDIMENTOS IMIGRATÓRIOS E DE SEGURANÇA. DANO MATERIAL AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.937,96 pelos danos materiais, bem como R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso sustenta que o atraso no voo foi decorrente de ajuste emergencial da escala de trabalho da tripulação, de modo que configura caso fortuito ou força maior. De todo modo, ressalta que ocorreu um atraso de apenas 7 minutos, insuficiente para ensejar a falha na prestação do serviço, o que afasta o nexo de causalidade em face dos prejuízos alegados. Adiante, sustenta a ausência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos alegados, bem como eventual dano moral e, subsidiariamente, a razoabilidade do valor da condenação.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. A parte autora relatou na inicial que adquiriu passagem de ida e volta entre Brasília e Orlando. Ressaltou que o voo de ida pousaria em Miami às 05:00, com o voo subsequente entre Miami e Orlando partindo às 7:02. Contudo, destacou que o tempo previsto foi insuficiente para os procedimentos de desembarque, imigração, alfândega, segurança e reembarque do aeroporto de Miami em período de alta temporada o que, aliado à falta de assistência da parte ré, resultou na perda do voo para Orlando. Ainda, a parte autora relatou outros desgastes vivenciados, como: (i) a reacomodação apenas em um voo com saída às 15:24, não obstante a existência de outros voos disponíveis para a manhã daquele dia; (ii) atraso na entrega da sua bagagem, somente sendo recebida no dia seguinte, o que resultou na necessidade de reorganizar o seu roteiro de viagem; (iii) perda dos valores referente à reserva do veículo face o atraso na chegada na cidade de Orlando; e (iv) indevido cancelamento do voo de volta sob a equivocada alegação de “no show” no trecho de ida entre Miami e Orlando, o que resultou na necessidade de buscar o ajuste junto à parte ré, a qual remarcou o voo de volta para um dia após o adquirido inicialmente pela consumidora.
7. A tese de que o atraso do voo original foi decorrente de ajuste emergencial da escala de trabalho da tripulação não afasta eventual responsabilidade da empresa aérea, que assumiu o dever e o ônus de cumprir com os horários previamente estabelecidos, devendo precaver-se para que as adversidades inerentes à sua atividade não prejudiquem o consumidor. A causa mencionada caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas que relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
8. Contudo, constata-se que o atraso no voo original foi de apenas 7 minutos, de modo que não foi determinante na perda do voo de conexão, visto que o prazo previsto entre a chegada do voo em Miami e a saída do voo para Orlando era de 2 horas e 2 minutos. Inclusive, a própria parte autora relata na inicial que o tempo de conexão foi insuficiente para “os procedimentos de desembarque, imigração, alfândega, segurança e reembarque do aeroporto de Miami em período de alta temporada”. Ou seja, é possível concluir que a questão atinente à imigração e segurança aeroportuária é que foram determinantes para a perda do voo, o que não é culpa da companhia aérea. Inclusive, não há que se falar em culpa da parte ré pela venda de passagens com “tempo exíguo” para os procedimentos necessários, visto que, em tese, seria possível passar por todas as etapas para a conexão dentro do prazo de 1 hora e 55 minutos (visto que o voo chegou com atraso de 7 minutos). A parte autora, ao adquirir a passagem, detinha conhecimento do prazo entre os voos, sendo de conhecimento geral que procedimentos de imigração e de segurança demandam tempo variável, impossível de serem previstos (e sendo que a imigração costuma demorar tempo maior para passageiros que não possuem a nacionalidade do país de destino), de modo que a consumidora assumiu o risco de eventual perda do voo, o que afasta a culpa da parte ré. Ademais, não há que se falar em culpa da empresa aérea pela alegada falta de assistência para agilizar o procedimento (como “fast track” e filas preferenciais), visto a ingerência quanto ao procedimento imigratório e de segurança, não existindo demonstração de demora nos procedimentos que eram de responsabilidade da empresa aérea. Portanto, ausente a responsabilidade da parte ré pela perda do voo de conexão, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos materiais.
9. Quanto ao alegado dano moral, pontue-se que a perda do voo de conexão foi apenas um dos fundamentos elencados pela parte autora para subsidiar aquele pedido. Assim, destaca-se que a parte autora comprovou que, em razão da perda da conexão no voo previsto inicialmente, a parte ré efetuou o indevido cancelamento do seu voo de volta, previsto para o dia 24/01. Desse modo, a parte autora precisou diligenciar junto à parte ré para conseguir remarcar a passagem aérea de volta, sendo obrigada a retornar em dia distinto do programado (25/01). Ademais, também restou comprovado que, ao chegar na cidade de Orlando, a autora foi informada de que suas bagagens estavam atrasadas, e que iriam chegar em outro voo, de modo que precisou permanecer na cidade de Orlando um dia a mais do que o previsto, aguardando o recebimento das suas bagagens para que conseguisse realizar uma viagem de carro para outra cidade. Assim, verifica-se que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, visto que acarreta significativa angústia e frustração, de modo que configurado o dano moral.
10. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Na hipótese, ponderando a situação vivenciada pela parte autora, deve o valor da condenação ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00 (mil reais), bem como para julgar improcedente o pedido de condenação por danos materiais. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.